Tribunal: CARF
Processo: 10283.721360/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PROCEDIMENTO FISCAL INSTAURADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE USUÁRIOS. EXAME INDISPENSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35. APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário. Afinal, não há quebra de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721360/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.785 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
RAUDILENO FERREIRA CORDOVIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PROCEDIMENTO
FISCAL
INSTAURADO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
OPERAÇÕES
DE
USUÁRIOS.
EXAME
INDISPENSÁVEL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35.
APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade
tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em
instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte
regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar
necessário. Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o
deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas
sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32,
38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721360/2009-10
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos, referente ao exercício de 2005.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 01-09.737 - proferida pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL - , transcritos a seguir (processo digital,
fls. 197 a 203):
[...]
2.
As infrações imputadas foram:
a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica.
"(...) emiti o Termo de Intimação datado de 08/07/2009, intimando o sujeito passivo
a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas bancárias,
conforme relação anexa ao referido Termo. A ciência foi dada via postal, em
14/07/2009, conforme atesta o AR.
Em resposta, o contribuinte afirma que os depósitos em sua conta bancária foram
efetuados para compra de produtos rurais junto a pequenos produtores. Fornece
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

recibos em nome da Cia Têxtil de Castanhal e relação de contas a pagar que teria
sido emitida pela empresa CIEX Comércio Indústria e Exportação Ltda.
Considerando a alegação do investigado, efetuei diligência nessas duas empresas, a
fim de constatar se efetuaram depósitos na conta do Sr. Raudileno Ferreira:
Cordovil. Caso afirmativo, deveriam informar qual a finalidade desses depósitos e
valor por ventura pago a título de comissão, conforme Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos.
Atendendo à intimação a CIEX fornece relação dos pagamentos efetuados ao
'contribuinte no ano—calendário 2004. Da mesma forma, a Cia Têxtil Castanhal
forneceu documentação pertinente aos valores depositados, naquela época, na , conta
do investigado.
Posteriormente, o contribuinte apresenta novamente relação de contas a pagar que
teria sido emitida pela CIEX, cópia da conta Adiantamento a Fornecedor do razão
analítico da empresa industrial de Jutal S/A e recibos da Cia Têxtil Castanhal.
Afirma ter recebido comissão de 10% (dez por cento), pela compra dos produtos tais
para essas empresas.
Com base nos documentos fornecidos pelo contribuinte e na diligência efetuada,
considerei comprovada a origem dos valores abaixo relacionados, depositados na
conta bancária n° 31-0, mantida pelo contribuinte no Banco do Brasil, agência 1776-
0.
Data Valor (R$)
27/01 10.000,00
27/02 10.000,00
01/03 10.000,00
11/03 10.000,00
31/03 10.000,00
02/0410.000,00
08/04 10.000,00
20/04 10.000,00
22/04 20.000,00
18/05 20.000,00
26/05 20.000,00
Porém, considerando que sobre tais valores o contribuinte recebeu comissão de 10%
(dez por cento), cujo rendimento não foi declarado na época própria, formalizo o
presente lançamento de oficio pura exigir o imposto de renda incidente sobre esses
rendimentos omitidos.
Sendo o total dos depósitos bancários de origem comprovada, no valor de RS
140.000,00, o montante a ser tributado como omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, a título de comissão, importa em R$14.000,00. "
b) Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada;
3. Cientificado em 03/12/2009 (fl. 141), o contribuinte apresentou, em 16/12/2009, a
peça impugnatória de fls. 143/145, para esclarecer, em resumo:
"Destarte, como já explicitado anteriormente, a impossibilidade de apresentar sua
documentação extemporânea. Por oportuno esclareço, que todos os créditos ora
depositados na conta corrente em questão são oriundos de vendas de
produtos/mercadorias/agrícolas.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

Contudo, por acreditar que não teria problema em movimentar a conta pessoa física
com vendas de produtos rurais e, pois só declarou os rendimentos recebido da
Câmara Municipal de Coari-Am, CNPJ 04. 262.366/0001-90, como vereador, na
época, isso me trouxe tantos contra tempos, visto que os meus movimentos são
proveniente do capital de giro da Pessoa Física como Avulso/Representante/Rural,
ou seja, clientes que fazem pagamentos referente às vendas de produtos Agrícolas
que são inclusive isentos.
Na realidade, o art 42 da Lei 9.430/96, que dispõe sobre a omissão de rendimentos
ou de receitas em face da falta de comprovação pelo o autuado da origem dos
recursos objeto de depósitos bancários, não é inconstitucional, uma vez que não
alterou o fato gerador dos impostos de renda ou base de cálculos previsto nos art 43
e 44 do CTN.
Deste modo, para que os depósitos bancários se transformem em renda tributável, é
necessário que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda
consumida (ex: aplicações em imóveis, carros, e outros bens próprios ou beneficio
pessoal).
Portanto, também pela dicção do art 110 do CTN, a presunção contida no art. 42, da
Lei 9.430/96 não pode alterar o conceito de renda ou de provento para neles incluir
depósitos bancários. Pode, quando muito autorizar a tribulação de tais depósitos por
presunção, desde que verificado caso a caso, bem como se ocorreu a renda
consumida.
Desta forma, a simples demonstração de depósitos bancários não dá azo á
equivocada presunção do autuado, pois ficou comprovado e demonstrado, portanto,
a grande incoerência por parte da autoridade fiscal de se transportar à presunção
legal, sem considerar que o impugnante tem alguns recibos de créditos que foram
feitos pela empresa Companhia Têxtil de Castanha no valor de RS 55.000,00 e
vários créditos em favor do autuado conforme citado acima e em anexo para
constatação e comprovação.
Acredito que a única penalidade cometida a meu ver foi ter deixado de declarar
junto com os rendimentos de assalariado, os outros rendimentos como Autônomo.
Mas no tocante a comprovação das origens dos depósitos está sendo demonstrado já
que constam vários recibos para essa instituição visualizar e aceitar.
Nessa hipótese e a Fiscalização não logra demonstrar cabalmente a existência da não
comprovação da origem dos depósitos. Não cabe autuação baseada em meros
indícios sem levar conta que o autuado é Autônomo já que exercia também o cargo
de vereador na época. Ocorre que estes valores existem movimentos quase diários
de depósitos e pagamentos cheque devolvidos, retiradas e muitas vezes as retiradas
eram novamente depositadas, às vezes no mesmo dia ou em . dias posteriores, isso
faz com que o movimento bancários seja muito grande e não espelha a realidade dos
fatos. "
Julgamento de Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 197 a
203):
OMISSÃO.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Impugnação Improcedente
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 210 e 211):
1. Discorre acerca do arbitramento baseado em depósitos bancários de origem não
comprovada, cujos sinais exteriores de riqueza teriam de ser provados pela fiscalização.
2. Por fim, pede o cancelamento do lançamento e a produção de prova por meio
de diligência.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/6/2011
(processo digital, fls. 209 e 214), e a peça recursal foi interposta em 25/7/2011 (processo digital,
fl. 210), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

Sigilo Bancário
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ao dispor sobre o sigilo
das operações de instituições financeira, incrementou novos procedimentos acerca do sigilo
bancário, revogando o art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o qual tratava da
transferência de informações bancárias para as autoridades fiscais em seus §§ 5o e 6o. Nesse
pressuposto, reportada Lei Complementar contextualiza a regra geral da reportada reserva,
afastando eventuais dúvidas ou interpretações inadequadas acerca das operações e instituições
financeiras a ela submetidas, consoante arts. 1o, §§ 1o e 3o, incisos III e VI; 5o, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; e
6o, § único, verbis:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar:
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços. (Regulamento)
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

Como se vê, em seu art. 1o, § 3o, inciso III, citada lei assegura que o fornecimento
de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições financeiras ou equiparadas,
referentes à CPMF, necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores das respectivas
operações, não constitui violação do dever de sigilo bancário. Com efeito, este Conselho já
pacificou ser cabível a utilização de tais dados relativamente a fato gerador ocorrido
anteriormente à vigência da Lei no 10.174, de 2001, consoante o Enunciado no 35 de suas súmulas, nestes
termos:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da mesma forma, dito mandamento legal prescreve no seu art. 1o, § 3o, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos seus arts. 5o e 6o, entre outros. Logo, no curso do procedimento fiscal
instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações
praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o
contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário.
Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes
informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
A propósito, o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, com as alterações
introduzidas pelos Decretos nos 6.104, de 30 de abril de 2007 e 8.303, de 4 de setembro de 2014,
regulamentou o art. 6o do ato legal complementar supracitado. Assim, de forma direta e
objetiva, ele tanto acautelou o sigilo das informações como estabeleceu todos os casos de
indispensabilidade do referido exame documental por parte da autoridade fiscal. A exemplo,
confira-se os excertos dele transcritos:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
[...]
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
[...]
II - deverão:
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal deverá manter controle de acesso ao processo
administrativo fiscal, ficando sempre registrado o responsável pelo recebimento, nos
casos de movimentação.
§ 2o Na expedição e tramitação das informações deverá ser observado o seguinte:
I - as informações serão enviadas em dois envelopes lacrados:
[...]
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas informatizados,
arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por sigilo fiscal, com infração
ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 1990, ficará sujeito à
penalidade de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Nota-se que o art. 3o enumerou, à exaustão, as hipóteses em que o conhecimento
das informações bancárias do contribuinte traduz-se indispensável ao regular andamento do
procedimento fiscal. Ademais, os arts. 4o e 5o contextualizaram o processamento da reportada
requisição e a delimitação das informações passíveis de ser franqueadas ao fisco
respectivamente. Portanto, a expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) carece do prévio juízo de sua admissibilidade por parte da autoridade
competente para expedi-la.
Nessa perspectiva, o auditor-fiscal encarregado de executar o procedimento
encaminhará relatório circunstanciado à referida autoridade administrativa, demonstrando, com
precisão e clareza, tratar-se de fato enquadrado em pelo menos uma das hipóteses previstas no
transcrito art. 3o. Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de
infração à legislação tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no
documento elaborado pela executante da fiscalização.
Nessa perspectiva, mediante os artigos 7o a 12, referido ato infralegal estabelece
procedimentos assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se
projetarão para áreas alheias à finalidade tributária. Com efeito, prevê mecanismos adequados
para tornar efetivamente possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras
do referenciado sigilo. Enfim, o ato regulamentar hipotecou ao contribuinte a garantia de que a
administração tributária federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais,
respeitando, assim, seus direitos e garantias constitucionais.
Ante o exposto, infere-se que o fisco pretende apenas conhecer os valores
efetivamente movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles por ele
declarados, não lhe interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou se deu.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

Por conseguinte, afasta-se a premissa de que referenciada transferência de dados atinge a
privacidade do sujeito passivo, eis que essas informações não podem ser caracterizadas como de
domínio exclusivo da intimidade do seu titular. Afinal, os funcionário das respectivas
instituições financeiras a elas já têm acesso, independentemente de autorização judicial, o que
não poderia ser diferente, já que a imposição desta prévia tutela tornaria a atividade financeira
inexequível.
Com efeito, na ponderação entre direitos fundamentais aparentemente colidentes,
a garantia de sigilo das informações bancárias dos cidadãos deve considerar a supremacia do
interesse público sobre o particular, traduzida pelo combate eficaz dos ilícitos tributários. Até
porque não seria minimamente razoável pensar a Constituição como refúgio e guarida à prática
da evasão tributária, sob o pálio de um direito individual permitir agressão àquele da
coletividade. Nestes termos, admitir-se sigilo bancário absoluto caracterizaria a subversão da
própria concepção do direito, quando se sabe que, por vezes, entre outros, os frutos das infrações
fiscais praticadas passam pelas instituições financeiras.
Assim entendido, nessa convergência de interesses, o temperamento das situações
assentado na hermenêutica que favoreça o exercício da atividade estatal, no contorno que lhe
deu a Constituição, não representa empecilho individual, mas tão somente instrumento de
realização do próprio bem-estar social.
Por sinal, trata-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no julgamento do
RE n° 601.314, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente “ementa” assim
estão redigidos:
Tema 225:
a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001;
b) Aplicação retroativa da Lei n° 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
[...]
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§ 1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1°, do CTN".
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Nos termos vistos, citada decisão (RE no 601.314) foi tomada sob regime
reservado à sistemática da repercussão geral tratada no art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Conforme visto nos autos, o Sujeito Passivo não apresentou a documentação
referente às operações praticadas perante as instituições financeiras, cuja requisição foi objeto
de regular intimação por ele recebida. Por isso, foi emitida Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), exatamente como prevê a legislação que trata da matéria,
razão por que não há que se falar em quebra ilegal de sigilo bancário.
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do tema, vale
consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, revogado pela Lei no
9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham tratamento tributário divergente
do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica anterior, cabia à autoridade fiscal provar os
sinais exteriores de riqueza, que eram a renda presumida, sendo os créditos de origem não comprovada
mera base para o arbitramento resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração contestada
revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por conseguinte, no atual modelo
legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos
depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal,
os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à
tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento. É o que se abstrai da leitura do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da
Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Do que se viu, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário, desde que mediante
documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores das respectivas
operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não admite afirmações genéricas ou
imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma individualizada - inclusive quando
vários depósitos decorreram de um único negócio - que supostos créditos não se sujeitavam ou
já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas “rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um mês, por
si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses subsequentes, nestes
termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, relativamente aos créditos cuja origem o contribuinte não logrou
comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a investigação, a fim de atestar o
nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta renda. Por conseguinte, a
formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento tão somente a existência
do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe deu causa por parte do
sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora o consequente fato gerador dos valores omitidos ocorra
somente em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, dita omissão presumida se concretizará
no mês de ocorrência da operação. Por conseguinte, o crédito tributário dela derivado será apurado
levando-se em conta as tabelas e alíquotas vigentes na data dos respectivos depósitos não
comprovados. Entretanto, a autoridade fiscal deverá desconsiderar tanto as transferências originárias de
outras contas também de titularidade do contribuinte como, cuidando-se de pessoa física, os crédito
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o montante não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Nessa perspectiva, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de suas súmulas, este
Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição de
pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o do art. 42,
da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a pacificação da matéria
por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito §6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento da
controvérsia.
Como se vê, o Recorrente apenas discorre acerca da omissão de rendimento
decorrente da suposta comprovação de sinais exteriores de riqueza, matéria estranha aos autos,
aduzindo a impertinência da presente autuação, eis que fundamentada em presunção legal. Logo,
consoante legislação retrocitada, nada tenho a acrescentar à decisão de origem.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões, o Recorrente basicamente reiterou
os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo,
tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
10. O objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação financeira, em si,
mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo. Os
depósitos bancários são utilizados unicamente como instrumento de arbitramento
dos rendimentos presumidamente omitidos.
[...]
12. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721360/2009-10

mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte.
[...]
14. É também conveniente abordar a questão acerca da comprovação da origem dos
depósitos bancários. Ora, comprovar a origem dos depósitos não é tão somente
comprovar de onde veio o dinheiro, mas também comprovar a natureza destes
ingressos. Esse é o verdadeiro significado de "comprovar a origem". Tanto isso é
verdade que o § 2o do artigo 42 da Lei 9.430/96 estabelece que os valores com
origem comprovada e que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos a que estiverem submetidos, submeter-se-ão às normas de tributação
específicas previstas na legislação. Assim, para que não ocorra a tributação por parte
do beneficiário é necessário que este justifique a natureza da transferência como não
tributável.
15. O Impugnante teria que comprovar a origem de cada depósito referido nas
intimações apresentadas pela fiscalização. A alegação genérica, não comprovada a
identidade entre a movimentação financeira das pessoas especificadas (nos recibos
de compra) e os depósitos na conta corrente do Impugnante, não comprova
conseqüentemente a origem dos depósitos.
16. Quanto aos depósitos justificados, para os quais identificou-se remuneração de 10%
sobre o faturamento correspondente, percebe-se que o Impugnante não rebate, e sim
confirma o auferimento (R$ 14.000,00), razão pela qual a tributação correspondente
deve ser apartada par a cobrança.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital